Tribunal: TJMT
Processo: 1014472-40.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014472-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reivindicação, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIKAELLA FERNANDA SILVA GOLMINI - CPF: 058.104.461-40 (ADVOGADO), CRISTIANO JOSE QUAINI - CPF: 635.418.400-30 (AGRAVANTE), 3ª CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), JOSE VALENTIN MARTINELLI - CPF: 013.506.849-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA MARTINELLI - CPF: 004.254.799-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM DENEGADA EM MONOCRÁTICA – PEDIDO DE RETRATAÇÃO DA DECISÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À IMPETRAÇÃO DO MS E INEXISTÊNCIA DE OUTRA VIA – ALEGAÇÕES INSUBSISTENTES – MERO INCONFORMISMO – RECURSO NÃO PROVIDO.

“Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática”.
(EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 12/08/2019, DJe de 20/08/2019).

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno da decisão que, em Mandado de Segurança, indeferiu a inicial com fundamento no art. 6º, § 1º, da Lei 12.016/2009, e denegou a segurança.

O agravante aduz que o ato coator praticado pela autoridade impetrada consiste na prolação do acórdão no Agravo de Instrumento após esgotada sua jurisdição no processo, uma vez que já havia sido julgada a Apelação interposta na Ação Reivindicatória. Afirma que, portanto, trata-se de decisão inexistente no plano jurídico.

Ressalta que as alegações apresentadas no MS não dependem de dilação probatória pois cuida-se de direito líquido e certo, por isso estariam preenchidos os requisitos necessários à impetração.

Pleiteia o reconhecimento da nulidade da monocrática e a análise do pedido.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança impetrado contra decisão da Terceira Câmara de Direito Privado e, por consequência, denegou a ordem.

Sustenta que ingressou com o MS após esgotada a jurisdição da autoridade coatora no processo, a qual já havia julgado a Apelação interposta na Ação Reivindicatória.

Argumenta que não tinha outra via para impugnar o
decisum
e que estariam presentes os requisitos legais para a impetração do
mandamus
.

Na monocrática constou expressamente que o
impetrante (ora agravante)
“opôs Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes da decisão atacada, porém ainda não foram analisados. Desse modo, é evidente a inadequação da via eleita.
E não se constata o caráter teratológico apontado
”.

Desse modo, embora o agravante afirme o cumprimento das exigências necessárias para ingressar com o MS visto que possui direito líquido e certo à reintegração na posse, não ficou demonstrada a teratologia da decisão impugnada.

E mais, o art. 5º, II, da Lei 12.016/2009, estabelece o seguinte:

Art. 5
o
Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

(...)
II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;

E a Súmula 267 do STF consolida esse entendimento ao enunciar que “
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
”.

Posto isso, não se aplica neste caso o juízo de retratação. É evidente o mero inconformismo do agravante, que insiste em questionar matéria já dirimida.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 12/08/2019, DJe de 20/08/2019, sem destaques no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023